Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-37.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REAJUSTE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de furto, um simples e outro qualificado por escalada, previstos no artigo 155, caput, e no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. A Defesa pleiteia a exclusão da qualificadora da escalada, a aplicação da fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria, e a eleição de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a validade da qualificadora da escalada, considerando que não foi produzido laudo pericial; (ii) examinar a adequação da fração de exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria; e (iii) avaliar a adequação da fixação do regime prisional fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal e a confissão do acusado, coerentes e corroboradas por outros elementos, são suficientes para comprovar a qualificadora da escalada, conforme entendimento pacificado pelo STJ e pelo TJDFT.
4. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade.
5. Impõe-se a revisão da dosimetria da pena do crime previsto no artigo 155, § 4°, inciso II, do Código Penal, considerando a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa dos antecedentes, com o consequente redimensionamento da pena.
6. O reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria e, posteriormente, na eleição do regime prisional, não configura bis in idem.
7. Diante da fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como da configuração da reincidência, não há que falar em desproporcionalidade ou alteração do regime prisional fechado, que atende ao previsto no artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 44, 69, 77, e 155, caput e § 4o, inciso II.